Tribunal: STF
Processo: RE 1191145
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM DUPLO FUNDAMENTO – ARTICULAÇÃO – AUSÊNCIA. Constando da decisão atacada mediante o extraordinário duplo fundamento, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos – verbete nº 283 da Súmula do Supremo.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.